Tribunal: STF
Processo: AI 701571
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
   SÚMULA STF 339. PRECEDENTES.

1.	Nos termos da Súmula STF 339, 
   não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
   vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.